Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada, apenas para sanar algum vício, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Os embargos buscam renovar a discussão da causa, não havendo qualquer omissão no acórdão, que bem examinou a matéria e se manifestou sobre as questões relevantes e pertinentes ao deslinde da causa. Eventual inconformidade com o resultado do julgamento não enseja vício passível de correção.
3. Embargos de declaração rejeitados.